Tribunal: STF
Processo: ARE 1320228
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública da Comarca de Passo Fundo, assim ementado (eDOC 3, p. 20):



    “RECURO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. AUTARQUIA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO. HOSPITAL BENEFICIENTE DR. CESAR SANTOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LEI ORGÂNICA IGUALA TODOS OS SERVIDORES QUE RECEBEM PELOS COFRES DO MUNICÍPIO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DIFUSO DA LEI COMPLEMENTAR N. 205/2008. 1. Rejeitadas as preliminares de conflito de competência e de não surpresa das decisões. 2. Trata-se de demanda proposta por servidor público da Autarquia, HOSPITAL BENEFICIENTE DR. CESAR SANTOS, do Município de Passo Fundo, objetivando a aplicação da Lei Complementar 203/2008, Estatuto dos Servidores Público do Município de Passo Fundo, desde a data da posse, com a consequente concessão de direitos e vantagens nela previstos e pagamento das diferenças disso decorrentes. 3. Os arts. 19 e 20 da lei Orgânica prevêem que todos os servidores que recebem dos cofres públicos do Município de Passo Fundo são iguais, gozando dos mesmos direitos. Logo, a todos servidores corresponde aplicação da Lei n. 203/2008, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores deste município. 4. A dicotomia entre servidores, estabelecida pela Lei Complementar n. 205/2008, vai de encontro ao art. 39 da CF, onde iguala os servidores e dirigentes de autarquias aos funcionários/servidores públicos. No caso em tela, os servidores do Município de Passo Fundo. 5. Controle de constitucionalidade difuso. Declarados inconstitucionais os arts. 7º ao 174 da Lei Complementar n. 205/2008. 6. Portanto, reconhecido o direito à extensão dos direitos e vantagens remuneratórias da Lei 203/2008, à autora, servidora do Hospital Beneficente Dr. Cesar Santos, entidade Autárquica Municipal. 7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei Federal n. 9.099/95.” 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 4, p. 10):



    “Não há funcionários estatutários nas dependências do HBCS submetidos a outra legislação que não seja a Lei 205/08, com exceção dos terceirizados e celetistas que se submetem ao regime da CLT. Ao se submeter ao concurso estabelecido pelo HBCS, a recorrida DEU CIÊNCIA DE SUA CONCORDÂNCIA COM A LEI 205/08, conhecendo desde o edital as vantagens e desvantagens do serviço público.”



    Argumenta-se, que: (eDOC 4, pp. 14/15)



     “Na decisão recorrida, o nobre julgador, ao aplicar à autora a LC 203/2008, equivocou-se, vindo a violar o artigo 37 da Constituição Federal, razão pela qual merece reforma a decisão, para o fim de julgar inteiramente improcedente os pedidos da exordial, devendo seguir sendo aplicada à autora a LC 205/2008, legislação do Hospital Beneficente Dr. César Santos.” 



    A Primeira Vice-Presidência do TJRS inadmitiu o recurso assentando a incidência à espécie do óbice da Súmula 636 do STF (eDOC 4, p. 41).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou (eDOC 3, pp. 23-31):



    “No mérito, adianto, porém, que examinando as provas existes nos autos, entendo que deve ser mantida a sentença vergastada por seus próprios fundamentos, os quais transcrevo, a seguir: 



      SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório (artigo 38 da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009), passo a fundamentar. Verifico que o feito seguiu regular tramitação, tendo tramitado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e que se encontram presentes as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. A priori, o pedido da assistência judiciária gratuita requerida pela defiro parte autora, com amparo nos documentos de fls. 338/343. Ainda, antes de adentrar no mérito da demanda, aprecio as preliminares arguidas pelos contestantes. Ilegitimidade do Município de Passo Fundo Em consonância com os ensinamentos de Fredie Didier Junior (Curso de direito processual civil. Vol. 1. Salvador: Juspodivm, 2009, p. 197), o interesse processual funda-se, em abstrato, na caracterização do binômio necessidade-utilidade: Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável ao pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, “por sua natureza, verdadeiramente se revele – sempre em tese– apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente”. [...] O exame ‘” necessidade da jurisdição” fundamenta-se na premissa de que a jurisdição tem de ser encarada como última forma de solução do conflito. No caso concreto, a parte autora é servidora autárquica mas entende fazer jus aos direitos previstos no Estatuto dos Servidores do Município, de modo que a aplicabilidade ou não da legislação pretendida é questão que diz com o mérito da demanda e não com o interesse processual. Com efeito, existe necessidade e utilidade no provimento jurisdicional no que tange à determinação de qual a legislação aplicável ao servidor e, mais ainda, ao grau de insalubridade devido, que é questionado pela autora. No que concerne à legitimidade ad causam, a doutrina vem perfilhando a denominada teoria da asserção, a qual, consoante o seguinte excerto colacionado da obra do preclaro Luiz Guilherme Marinoni (Teoria geral do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, pp. 182-183), possui os seguintes delineamentos: (...).



    Diante do exposto, voto pelo DESPROVIMENTO do Recurso Inominado, confirmando a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95, e em rejeitar as preliminares de conflito e de competência e de não surpresa das decisões. Em razão da sucumbência, condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação, bem como ao pagamento da integralidade da Taxa Única, nos termos do artigo 3º, II, da Lei n. 14.634/14, já que a causa foi ajuizada após 15.06.2015. ”



     



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 203/2008 e 205/2008), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação local, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). Ademais, a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 757820 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.2.2014)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1080025 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MANUTENÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 732278 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.4.2013)



     



    Além disso, a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a violação do princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie, portanto, a Súmula 636 do STF:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    Confiram-se, a propósito, os seguintes acórdãos: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE EXAME PRÉVIO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 631736 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Portaria e poder regulamentar. Inviável o prosseguimento do recurso extraordinário quando a averiguação da afronta ao princípio da legalidade demanda análise de legislação infraconstitucional. Verbete 636 da Súmula desta Corte. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 745965 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.6.2011).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente